Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-74.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704347-74.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE GERARDO PEREIRA NETO, WELTON SOUZA RODRIGUES DE ALMEIDA, MISLAN PATRICIO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O patrono do 3o réu, doutor ANTÔNIO CLEBER S. SIVA, OAB – DF no 42.234, protocolizou, no dia 04.04.2022, petição avulsa (ID no 34125488) na qual informa o interesse de RENUNCIAR ao mandato conferido por MISLAN PATRÍCIO DE SOUZA, REQUERENDO, subsequentemente, notificação do outorgante, por meio de edital, para que constitua novo procurador no prazo legal (art. 112, CPC). O art. 112, do CPC estabelece que: Art. 112 – O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista nesse Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. De igual maneira, o Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) estabelece que: Art. 5o - O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. No caso dos autos, o patrono do réu - recorrente não apresentou qualquer tipo de prova no sentido de que teria cientificado, ou pelo menos tentado cientificar o outorgante a respeito da renúncia ao mandato, mas, apenas e tão somente, limitou-se a informar, de forma genérica, que o representado estaria em local incerto e não sabido. Importante mencionar que o 3o réu, MISLAN PATRÍCIO DE SOUZA, participou de toda a instrução do processo, e, posteriormente, restou condenado à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, podendo ser substituída por 2 (duas) restritivas de direito, a critério do Juiz da Execução, mais 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo (ID no 32356434). O endereço do condenado encontra-se indicado no documento ID no 32120746. Em sendo assim, determino a intimação do advogado do réu MISLAN PATRÍCIO DE SOUZA, doutor ANTÔNIO CLEBER S. SILVA, OAB-DF no 42.234, para que observe integralmente a inteligência do art. 112 do CPC e demonstre tentativa frustrada ou impossibilidade de notificar o outorgante a respeito da renúncia do mandato. Publique-se e intimem-se. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator